Tribunal: TJMMG
Processo: 2000545-66.2024.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000545-66.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/06/2025 Publicação: 02/07/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra o acórdão proferido por esta egrégia Primeira Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada ajuizada por Gabriel Thayrone da Costa, ora embargado. Em suas razões recursais (Evento 17), o embargante alega, em suma, que o acórdão embargado padece de omissão, por não ter enfrentado adequadamente a tese de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal. Sustenta o embargante que o decisum colegiado, ao anular a punição disciplinar, teria adentrado indevidamente no mérito administrativo, revisando a interpretação atribuída pela autoridade militar competente para julgar o processo disciplinar. O embargante reitera diversos argumentos já expendidos em suas razões de apelação, concernentes à legalidade estrita a que se submete a Administração Pública, à presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, à comprovação da falta ao serviço pelo militar e à ausência de homologação do atestado médico em conformidade com as normativas internas (Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278/2013 e ICCPM/BM n. 01/2014). Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, com escopo prequestionatório, para que seja suprida a omissão apontada. É o relato do necessário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. O recorrente alega, fundamentalmente, que o acórdão proferido por esta colenda Câmara incorreu em omissão ao não enfrentar de maneira explícita e aprofundada a tese de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2º da Constituição da República de 1988. Sustenta que a decisão colegiada, ao anular a sanção disciplinar imposta ao militar embargado, teria invadido o mérito administrativo, substituindo a autoridade competente na valoração dos fatos e na interpretação das normas disciplinares. Razão não lhe assiste. Os embargos de declaração, como é cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, conforme dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida, tampouco à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, sob pena de desvirtuamento de sua precípua finalidade integrativa. No caso em apreço, a alegada omissão quanto à violação do princípio da separação dos Poderes não se configura. O acórdão embargado, embora possa não ter-se debruçado sobre o tema com a extensão pretendida pelo embargante, foi claro ao delimitar o âmbito de atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos disciplinares. Constou expressamente do voto condutor do acórdão embargado: De início, cumpre esclarecer que, a despeito das argumentações do apelante, em sentido contrário, a atuação do Poder Judiciário em casos como o presente não se destina a reexaminar o mérito, mas, sim, restringe-se ao controle de legalidade do ato administrativo. Essa premissa permeou toda a análise do caso concreto. Ao concluir pela ilegalidade da punição imposta ao militar, o órgão colegiado não se imiscuiu na discricionariedade administrativa referente à conveniência ou oportunidade da sanção, mas sim verificou se a conduta imputada ao servidor (faltar ao serviço) encontrava amparo fático e legal para a tipificação como transgressão de natureza grave, nos termos do artigo 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, especialmente diante da apresentação de um atestado médico cuja idoneidade e conteúdo não foram questionados pela própria Administração Militar. O cerne da controvérsia, e que foi devidamente enfrentado pelo acórdão embargado, reside na tipificação disciplinar da apresentação de atestado médico não homologado no prazo regulamentar. A decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 embargada, alinhada com o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça Militar, consignou que: A falta ao serviço justificada por documento de saúde cuja autenticidade não se contesta, sem, contudo, proceder-se à homologação desse documento no prazo estabelecido no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, não se amolda à prática da transgressão grave prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. A mera ausência de homologação do atestado médico, nas circunstâncias apresentadas, não tem o condão de transmudar uma ausência por motivo de saúde, devidamente comunicada e comprovada por documento médico idôneo, em uma transgressão disciplinar de natureza grave, qual seja, faltar ao serviço. Portanto, a análise judicial recaiu sobre a legalidade da tipificação. Considerou-se que a Administração, ao punir o militar por falta grave (artigo 13, XX, CEDM) ignorando a justificativa médica apresentada, mesmo que pendente de homologação formal, praticou ato ilegal, pois a conduta do militar, amparada por atestado médico, não caracteriza a infração disciplinar da ausência injustificada ao serviço. A eventual falha na observância dos prazos para homologação do atestado, conforme previsto na Resolução Conjunta n. 4.278/2013 e na ICCPM/BM n. 01/2014, poderia, em tese, caracterizar outra infração disciplinar, de natureza e gravidade diversas, mas não a falta pura e simples ao serviço, como se nenhuma justificativa tivesse sido apresentada. Dessa forma, o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência constitucional, controlando a legalidade do ato administrativo punitivo, o que inclui a verificação da correta da conduta à previsão típica da infração. Não houve, pois, invasão do mérito administrativo ou substituição do administrador, mas sim a correção de uma ilegalidade manifesta. A decisão administrativa que desconsidera por completo um atestado médico idôneo para caracterizar uma falta grave, quando a própria jurisprudência dessa Corte de Justiça aponta para a existência de causa de justificação, é passível de controle judicial sem que isso configure ofensa à separação de Poderes. O embargante, em verdade, busca por meio destes aclaratórios a rediscussão do mérito da causa, insistindo nos mesmos argumentos já apresentados em sede de apelação e que foram devidamente analisados e rechaçados por esta Primeira Câmara. A irresignação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração com o fito de obter novo pronunciamento sobre questões já decididas. Quanto à jurisprudência citada pelo embargante, o precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 244158) versa sobre situação distinta, na qual se discutia a impossibilidade de o Judiciário abrandar pena de demissão quando não houvesse mácula no procedimento administrativo e a pena estivesse prevista legalmente para a infração cometida. No caso dos autos, o que se reconheceu foi a ilegalidade da própria tipificação da conduta como falta grave, o que é substancialmente diferente. No caso em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tela, a punição foi considerada ilegal porque, conforme o acórdão, "o fato se enquadra em outra tipificação de infração disciplinar". Já a ementa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Agravo de Instrumento n. 1.0024.13.254839-7/002), mencionada em nota de rodapé na petição de embargos, ao tratar do caráter meramente informativo do atestado médico não homologado, não infirma a conclusão do acórdão embargado e presta-se unicamente a expressar o inconformismo com a decisão proferida. O acórdão embargado, ademais, fundamentou-se em precedentes específicos deste eg. Tribunal de Justiça Militar que corroboram a tese de que a apresentação de atestado médico, mesmo não homologado, afasta a incidência da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM, configurando causa de justificação. A menção ao artigo 20 da LINDB, que conclama o julgador a considerar as consequências práticas da decisão, não socorre o embargante. A consequência prática de se anular uma punição disciplinar ilegal é a restauração da legalidade e a garantia dos direitos do servidor, o que se coaduna com os princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Isso não impede, por óbvio, que a Administração Militar apure e sancione, dentro dos ditames legais, eventuais descumprimentos de deveres funcionais, inclusive aqueles relacionados à apresentação e homologação de atestados médicos, desde que a conduta seja corretamente tipificada e a sanção seja proporcional. Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais arrolados pelo embargante, cumpre registrar que, mesmo para essa finalidade, é indispensável a demonstração da existência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, o que, como exaustivamente demonstrado, não ocorreu na espécie. Ademais, considera-se que as matérias relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas no acórdão embargado e não há o que deva ser declarado. Os fundamentos da decisão estão absolutamente claros. Destarte, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado e evidenciada a nítida pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente rejeitar os embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de junho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator